Tribunal: TJES
Processo: 5008942-68.2022.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Ação Rescisória; Erro de Fato; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5008942-68.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: LEIDIANE GOMES VIANA DE JESUS

REQUERIDO: NILTON SILVA e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, contra acórdão que não acolheu agravo interno interposto pelas partes interessadas, mantendo decisão concessiva de tutela provisória em ação rescisória ajuizada por Leidiane Gomes Viana de Jesus. O embargante alegou omissões e contradições relativas a diversos pontos da fundamentação, especialmente quanto à aplicação de precedente vinculante do STF (Tema 529), à colegialidade das decisões, à ausência de perigo de dano irreparável, à coisa julgada, ao processo administrativo do IPAJM e à ausência de interesse recursal da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição em relação aos fundamentos da decisão concessiva de tutela provisória na ação rescisória; (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Não se configuram omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, que enfrentou de forma suficiente as alegações trazidas, especialmente quanto à aplicabilidade do Tema 529 do STF, à cognição sumária da tutela provisória, à relevância da separação de fato prevista no art. 1.723, §1º, do CC, e à análise do periculum in mora.

A ausência de análise expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando estes não se mostram aptos a infirmar a conclusão do julgado, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC e jurisprudência do STJ.

O uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal ou mecanismo de consulta jurídica é inadmissível, não sendo o Judiciário órgão de assessoria das partes.

O processo administrativo do IPAJM e a alegada ausência de interesse recursal da parte contrária não constituem omissões relevantes para a decisão sobre a tutela provisória, pois extrapolam os limites do agravo interno e serão analisados no mérito da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem podem ser utilizados como mecanismo de consulta jurídica.

Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões relevantes à sua fundamentação, ainda que não rebatidos todos os argumentos das partes.

A análise da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável em tutela provisória pode ser feita com base em cognição sumária, sem violar precedente vinculante ou a coisa julgada, quando configurada hipótese de exceção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como já relatado anteriormente, cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, nos autos do processo nº 5008942-68.2022.8.08.0000, em face do venerando acórdão de id 12141150, proferido pelo colendo 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não acolheu o agravo interno interposto por Ereni Evangelista Silva, Kátia Evangelista Silva e Cláudia Evangelista Silva, mantendo, portanto, decisão concessiva de tutela provisória na ação rescisória manejada por Leidiane Gomes Viana de Jesus.

O embargante alega a existência de omissões no acórdão, notadamente: (a) ausência de enfrentamento da argumentação atinente à impossibilidade de, em sede de decisão liminar, afastar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 529); (b) falta de análise sobre a aplicação do princípio da colegialidade em decisões monocráticas; (c) inexistência de fundamentação concreta quanto ao perigo de dano irreparável que justificaria a concessão da tutela de urgência; (d) inobservância do caráter definitivo da decisão judicial rescindenda, já transitada em julgado; (e) omissão quanto à análise da regularidade do processo administrativo instaurado pelo IPAJM; (f) não enfrentamento da alegação de comportamento contraditório da parte embargada na ação originária, que teria permanecido inerte no momento processual oportuno.

Verifico que o Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão, notadamente omissões quanto à inaplicabilidade da tutela provisória na ação rescisória, à ausência de urgência concreta, à desconsideração do processo administrativo instaurado pelo IPAJM e ao comportamento contraditório da parte embargada, que se manteve inerte na ação originária. Aponta, ainda, contradição na fundamentação adotada para justificar o afastamento do Tema 529 do STF e a não observância da coisa julgada.

Diante disso, requer a embargante o provimento dos embargos, com a integração do julgado e, subsidiariamente, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de desconstituir a tutela de urgência concedida e preservar os efeitos da decisão transitada em julgado, à luz dos princípios da segurança jurídica, legalidade, contraditório e da autoridade dos precedentes.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Além disso, os embargos de declaração
não se prestam a responder a questionamentos formulados pela parte embargante
que, inconformada com o teor do acórdão,
busca utilizar esta via como mecanismo de consulta
. O Poder Judiciário não é órgão de assessoria jurídica, cabendo à parte insatisfeita valer-se do meio recursal adequado para impugnar o
decisum
devidamente fundamentado. Ademais, não há necessidade de o julgador rebater argumentos que, por si sós, não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora, conforme dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015.

Partindo dessas premissas, após minuciosa análise dos autos e confronto entre os argumentos suscitados pela parte embargante e os fundamentos expostos no acórdão questionado, constato que
não há qualquer vício a ser sanado por meio desta via integrativa
, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, imperioso reconhecer que as supostas omissões ou contradições foram devidamente analisadas no acórdão embargado, de modo que os presentes embargos de declaração revelam-se, em verdade, como
mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento do agravo interno
. Não se identifica qualquer vício de obscuridade, contradição ou omissão, mas apenas a intenção do embargante de
rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável,
por não ter alcançado o resultado almejado – pretensão essa que não encontra respaldo na via integrativa ora manejada.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo e reitero os trechos do voto embargado que trataram das questões ora suscitadas, a fim de demonstrar que os embargos se dedicam à mera rediscussão do que já foi exaustivamente apreciado:

a) Quanto à alegada
incursão no mérito da ação rescisória e à aplicabilidade do Tema 529 do STF:
o acórdão fundamentou expressamente a probabilidade do direito com base na alegação de separação de fato de Nilton Silva, hipótese que configura exceção prevista no art. 1.723, § 1º, do Código Civil, expressamente reconhecida no próprio Tema 529 da repercussão geral. Ressaltou-se que a análise foi realizada sob a ótica da cognição sumária própria da tutela provisória, sem adentrar o mérito exauriente da rescisória. A fundamentação evidenciou que, se comprovada a separação de fato, não haveria afronta à monogamia, sendo possível o reconhecimento da união estável. Assim, o voto demonstrou, de forma clara, a presença do fumus boni iuris apto a justificar a concessão excepcional da tutela provisória;

b) Quanto à alegada
omissão sobre a ausência de violação ao princípio da colegialidade e à possibilidade de decisão monocrática
: o acórdão embargado limitou-se à análise da causa de pedir remota, da fundamentação jurídica e do pedido de tutela provisória constantes na inicial, centrados na alegada violação ao princípio da colegialidade. Esclareço que a fundamentação jurídica — vínculo entre fatos e pedidos — não se confunde com a fundamentação legal, que corresponde à indicação dos dispositivos normativos. A referência ao art. 1.011, II, do CPC foi feita para reforçar o princípio da colegialidade, invocado pela autora, sem que isso configure decisão extra ou ultra petita, haja vista o dever do magistrado de conferir o adequado enquadramento jurídico aos fatos, conforme o princípio da mihi factum, dabo tibi ius.

c) Quanto à alegada omissão sobre o
trânsito em julgado da decisão rescindenda
,
segurança jurídica
e
coisa julgada:
o
decisum
embargado registrou expressamente a data do trânsito em julgado e analisou sua relevância no contexto excepcional da ação rescisória, destacando que esta visa precisamente à desconstituição da coisa julgada nas hipóteses do art. 966 do CPC. Ressaltou-se, inclusive, que a
concessão de tutela provisória em rescisória exige exame mais rigoroso dos requisitos do art. 300 do CPC
, dada a necessidade de cautela ao se interferir em decisão já estabilizada pelo ordenamento jurídico;

d) Quanto à alegada omissão sobre o
perigo de dano irreparável
e o
caráter irreversível da medida
(art. 300, § 3º, do CPC): o acórdão dedicou tópico específico para demonstrar o
periculum in mora
, evidenciando riscos financeiros graves à parte autora caso a tutela não fosse concedida. Ressaltou-se que, mesmo com eventual procedência da rescisória,
os efeitos patrimoniais não seriam plenamente reversíveis
, dada a dificuldade de restituição de valores já pagos ou partilhados. A alegação de "irreversibilidade", portanto,
não revela omissão
, mas mera tentativa de rediscutir a valoração do risco já devidamente enfrentada no voto;

e) Quanto à alegada utilização da
ação rescisória como sucedâneo recursal
e ao
comportamento contraditório da embargada
, o voto
deliberadamente optou por não apreciar tais teses no âmbito do agravo interno
, reservando sua análise ao
mérito da ação rescisória
, por se tratarem de matérias que ultrapassam os limites do recurso interposto. Trata-se, portanto, de
opção metodológica justificada
, não configurando omissão.

f) Quanto à alegada
omissão sobre o processo administrativo conduzido pelo IPAJM
, embora o ponto não tenha sido objeto de análise expressa, não se trata de omissão relevante, pois a matéria não era imprescindível para a decisão sobre a tutela provisória no agravo interno. Imperioso destacar que em juízo de adequação da via recursal, a análise dos embargos de declaração deve se ater a vícios de obscuridade, contradição ou omissão que sejam essenciais para a compreensão da decisão e sua fundamentação. A ausência de análise do processo administrativo do IPAJM, embora possa ser relevante para o mérito da ação rescisória ou mesmo para o processo de pensão por morte, não se revelou imprescindível para a decisão sobre a tutela provisória no agravo interno, que se pautou na probabilidade do direito da ação rescisória sob a ótica da aplicação do Tema 529 do STF e do art. 1.723, § 1º, do CC, bem como do perigo de dano para a parte autora da rescisória. A finalidade do agravo interno era verificar a regularidade da decisão que concedeu a tutela provisória, e não reexaminar a legalidade do ato administrativo em si. Ademais, não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, sobretudo quando destituídos de força para infirmar as conclusões adotadas.

Diante dos pontos expostos, dúvidas não restam de que a pretensão do embargante restringe-se à rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, por não haver conferido o resultado almejado, qual seja, a manutenção da decisão rescindenda.

Lado outro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
a ele
s

nego

provimento
.

É como voto!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatora.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Como já relatado anteriormente, cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
, nos autos do processo nº 5008942-68.2022.8.08.0000, em face do venerando
acórdão de id 12141150
, proferido pelo colendo 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não acolheu o agravo interno interposto por
Ereni Evangelista Silva, Kátia Evangelista Silva e Cláudia Evangelista Silva
, mantendo, portanto, decisão concessiva de tutela provisória na ação rescisória manejada por Leidiane Gomes Viana de Jesus.

O embargante alega a existência de omissões no acórdão, notadamente:
(a)
ausência de enfrentamento da argumentação atinente à impossibilidade de, em sede de decisão liminar, afastar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 529);
(b)
falta de análise sobre a aplicação do princípio da colegialidade em decisões monocráticas;
(c)
inexistência de fundamentação concreta quanto ao perigo de dano irreparável que justificaria a concessão da tutela de urgência;
(d)
inobservância do caráter definitivo da decisão judicial rescindenda, já transitada em julgado;
(e)
omissão quanto à análise da regularidade do processo administrativo instaurado pelo IPAJM;
(f)
não enfrentamento da alegação de comportamento contraditório da parte embargada na ação originária, que teria permanecido inerte no momento processual oportuno.

Verifico que o Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão, notadamente
omissões quanto à inaplicabilidade da tutela provisória na ação rescisória, à ausência de urgência concreta, à desconsideração do processo administrativo instaurado pelo IPAJM e ao comportamento contraditório da parte embargada, que se manteve inerte na ação originária
. Aponta, ainda,
contradição na fundamentação adotada para justificar o afastamento do Tema 529 do STF
e a não observância da coisa julgada.

Diante disso, requer o embargante o provimento dos embargos, com a integração do julgado e, subsidiariamente, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de desconstituir a tutela de urgência concedida e preservar os efeitos da decisão transitada em julgado, à luz dos princípios da segurança jurídica, legalidade, contraditório e da autoridade dos precedentes.

De saída,
finco a necessária premissa
de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Além disso, os embargos de declaração
não se prestam a responder a questionamentos formulados pela parte embargante
que, inconformada com o teor do acórdão,
busca utilizar esta via como mecanismo de consulta
. O Poder Judiciário não é órgão de assessoria jurídica, cabendo à parte insatisfeita valer-se do meio recursal adequado para impugnar o
decisum
devidamente fundamentado. Ademais, não há necessidade de o julgador rebater argumentos que, por si sós, não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora, conforme dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015.

Partindo dessas premissas, após minuciosa análise dos autos e confronto entre os argumentos suscitados pela parte embargante e os fundamentos expostos no acórdão questionado, constato que
não há qualquer vício a ser sanado por meio desta via integrativa
, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, imperioso reconhecer que as supostas omissões ou contradições foram devidamente analisadas no acórdão embargado, de modo que os presentes embargos de declaração revelam-se, em verdade, como
mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento do agravo interno
. Não se identifica qualquer vício de obscuridade, contradição ou omissão, mas apenas a intenção do embargante de
rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável,
por não ter alcançado o resultado almejado – pretensão essa que não encontra respaldo na via integrativa ora manejada.

No escopo de afastar qualquer dúvida, reitero os trechos do voto embargado que trataram das questões ora suscitadas, a fim de demonstrar que os embargos se dedicam à mera rediscussão do que já foi exaustivamente apreciado. Vejamos:

a) Quanto à alegada
incursão no mérito da ação rescisória e à aplicabilidade do Tema 529 do STF:
o acórdão fundamentou expressamente a probabilidade do direito com base na alegação de separação de fato de Nilton Silva, hipótese que configura exceção prevista no art. 1.723, § 1º, do Código Civil, expressamente reconhecida no próprio Tema 529 da repercussão geral. Ressaltou-se que a análise foi realizada sob a ótica da cognição sumária própria da tutela provisória, sem adentrar o mérito exauriente da rescisória. A fundamentação evidenciou que, se comprovada a separação de fato, não haveria afronta à monogamia, sendo possível o reconhecimento da união estável. Assim, o voto demonstrou, de forma clara, a presença do fumus boni iuris apto a justificar a concessão excepcional da tutela provisória;

b) Quanto à alegada
omissão sobre a ausência de violação ao princípio da colegialidade e à possibilidade de decisão monocrática
: o acórdão embargado limitou-se à análise da causa de pedir remota, da fundamentação jurídica e do pedido de tutela provisória constantes na inicial, centrados na alegada violação ao princípio da colegialidade. Esclareço que a fundamentação jurídica — vínculo entre fatos e pedidos — não se confunde com a fundamentação legal, que corresponde à indicação dos dispositivos normativos. A referência ao art. 1.011, II, do CPC foi feita para reforçar o princípio da colegialidade, invocado pela autora, sem que isso configure decisão extra ou ultra petita, haja vista o dever do magistrado de conferir o adequado enquadramento jurídico aos fatos, conforme o princípio da mihi factum, dabo tibi ius.

c) Quanto à alegada omissão sobre o
trânsito em julgado da decisão rescindenda
,
segurança jurídica
e
coisa julgada:
o
decisum
embargado registrou expressamente a data do trânsito em julgado e analisou sua relevância no contexto excepcional da ação rescisória, destacando que esta visa precisamente à desconstituição da coisa julgada nas hipóteses do art. 966 do CPC. Ressaltou-se, inclusive, que a
concessão de tutela provisória em rescisória exige exame mais rigoroso dos requisitos do art. 300 do CPC
, dada a necessidade de cautela ao se interferir em decisão já estabilizada pelo ordenamento jurídico;

d) Quanto à alegada omissão sobre o
perigo de dano irreparável
e o
caráter irreversível da medida
(art. 300, § 3º, do CPC): o acórdão dedicou tópico específico para demonstrar o
periculum in mora
, evidenciando riscos financeiros graves à parte autora caso a tutela não fosse concedida. Ressaltou-se que, mesmo com eventual procedência da rescisória,
os efeitos patrimoniais não seriam plenamente reversíveis
, dada a dificuldade de restituição de valores já pagos ou partilhados. A alegação de "irreversibilidade", portanto,
não revela omissão
, mas mera tentativa de rediscutir a valoração do risco já devidamente enfrentada no voto;

e) Quanto à alegada utilização da
ação rescisória como sucedâneo recursal
e ao
comportamento contraditório da embargada
, o voto
deliberadamente optou por não apreciar tais teses no âmbito do agravo interno
, reservando sua análise ao
mérito da ação rescisória
, por se tratarem de matérias que ultrapassam os limites do recurso interposto. Trata-se, portanto, de
opção metodológica justificada
, não configurando omissão.

f) Quanto à alegada
omissão sobre o processo administrativo conduzido pelo IPAJM
, embora o ponto não tenha sido objeto de análise expressa, não se trata de omissão relevante, pois a matéria não era imprescindível para a decisão sobre a tutela provisória no agravo interno. Imperioso destacar que em juízo de adequação da via recursal, a análise dos embargos de declaração deve se ater a vícios de obscuridade, contradição ou omissão que sejam essenciais para a compreensão da decisão e sua fundamentação. A ausência de análise do processo administrativo do IPAJM, embora possa ser relevante para o mérito da ação rescisória ou mesmo para o processo de pensão por morte, não se revelou imprescindível para a decisão sobre a tutela provisória no agravo interno, que se pautou na probabilidade do direito da ação rescisória sob a ótica da aplicação do Tema 529 do STF e do art. 1.723, § 1º, do CC, bem como do perigo de dano para a parte autora da rescisória. A finalidade do agravo interno era verificar a regularidade da decisão que concedeu a tutela provisória, e não reexaminar a legalidade do ato administrativo em si. Ademais, não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, sobretudo quando destituídos de força para infirmar as conclusões adotadas.

Diante dos pontos expostos, dúvidas não restam de que
a pretensão do embargante restringe-se à rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavoráve
l, por não haver conferido o resultado almejado, qual seja, a reforma da decisão concessiva de tutela provisória que determinou efeito suspensivo a decisão monocrática prolatada em sede de apelação anteriormente interposta.

Lado outro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
a ele
s

nego

provimento
.

É como voto!

Acompanho o Voto da Relatora.

DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Acompanho a E. Relatora para
conhecer
do agravo interno e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Sessão Virtual de 09.09.2025 a 12.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.